Tribunal: STF
Processo: HC 247816
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Julio Cezar de Araujo contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.412.018/GO (doc. 22).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 213 [estupro], § 1° [se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos], e art. 217-A [estupro de vulnerável], combinados com o art. 71, todos do Código Penal. (doc. 8, p. 3).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Obter ordem judiciária determinando que seja reformado v. acordão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para reduzir a pena-base no mínimo legal dos delitos do art. 213, § 1º e art. 217-A, ambos do CP, pois inexiste nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CP desfavorável, vez que, a circunstância judicial dos motivos, também, deverá ser considerada favorável ou neutra, pois essa circunstância tão somente foi valorada aos inerentes do tipo penal em que o paciente foi condenado, bem como, a circunstância judicial das consequências, também, deverá ser considerada favorável ou neutra, pois inexiste nenhum laudo pericial que indique a vítima teria se tornado assustada, arredia, introspecta, ou seja, não ficou demonstrado o grande sofrimento da vítima; e ainda, reconhecer o reformatio in pejus constante no v. acordão do evento nº 41, consequentemente seja restabelecido a causa de aumento de pena da continuidade delitiva (art. 71, do CP) do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A) com o estupro (art. 213) no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), conforme fundamentação da r. sentença do evento nº 03, pois no caso em estudo somente existe recurso exclusivo da defesa. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Da forma retro mencionada, vendo seus direitos pétreos ultrajados, e, presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos ao reclame da presente suplica. Requer a presente ordem.



    O HABEAS CORPUS pode ser concedido de plano e liminarmente, sem necessidade de ser apresentado o paciente, ou de se requisitarem informações da autoridade coatora. Daí a regra expressa do art. 649 do Cód. Proc. Penal, in verbis: “O juiz ou Tribunal, dentro dos limites de sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada, nos casos em que tenha cabimento, seja qual for à autoridade coatora, e o art. 660, § 2º do Cód. Proc. Penal, ainda de modo mais claro estatui: Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o Tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento”. Na superior instância, isto significa que o Tribunal dispensa a requisição de informações, ou a remessa destas, pois concederá a ordem, de imediato, para que cesse a coação ou a ameaça.



    A vista do exposto, o paciente JULIO CESAR DE ARAUJO requer e espera seja CONCEDIDA LIMINARMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS para fins de reforma na sentença condenatória de primeira instância e os v. acórdãos do TJ/GO e STJ, a fim de que os v. acórdãos recorridos sejam reformados, conforme o melhor entendimento dessa Augusta Corte de Justiça, para reduzir a pena-base no mínimo legal dos delitos do art. 213, § 1º, e art. 217-A, ambos do CP, pois inexiste nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CP desfavorável, vez que, a circunstância judicial dos motivos, também, deverá ser considerada favorável ou neutra, pois essa circunstância tão somente foi valorada aos inerentes do tipo penal em que o recorrente foi condenado, bem como, a circunstância judicial das consequências, também, deverá ser considerada favorável ou neutra, pois inexiste nenhum laudo pericial que indique a vítima teria se tornado assustada, arredia, introspecta, ou seja, não ficou demonstrado o grande sofrimento da vítima.



    Requer ainda, seja reconhecida a ilegalidade do o reformatio in pejus constante no v. acordão do evento nº 41, consequentemente seja restabelecido a causa de aumento de pena da continuidade delitiva (art. 71, do CP) do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A) com o estupro (art. 213) no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), conforme fundamentação da r. sentença do evento nº 03, pois no caso em estudo somente existe recurso exclusivo da defesa.



    Finalizando, o advogado que esta subscreve declara sob sua responsabilidade pessoal, perante a Vossa Excelência, que as cópias que acompanham o presente pedido, são fotocópias fiéis dos originais e, também, do processo: 0071792-60.2014.8.09.0175 (Ação Penal), que tramita perante a 2ª UPJ das Varas de Crimes Punidos com Reclusão e Detenção do TJ/GO, seus recursos junto ao TJ/GO e no STJ. Por ser de Direito e Justiça! (doc. 1, pp. 12-14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, as ementas dos acórdãos da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e da sua Corte Especial, respectivamente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS A CONTENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O agravante, nas razões do agravo em recurso especial, fez breve menção à Súmula n. 7/STJ, deixando de apontar, especificamente, como seria possível, no caso concreto, à míngua de uma análise documental, pela ocorrência de erro de tipo ou revisão da dosimetria da pena aplicada. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 14, p. 1 – grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. I. CASO EM EXAME 1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que apreciou recurso extraordinário. 1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da repercussão geral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões nele alcançadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão. 3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. IV. DISPOSITIVO 4.1. Embargos de declaração rejeitados. (doc. 22, p. 1 – grifei).



    Com efeito, a questão relacionada à dosimetria da pena não foi objeto de julgamento seja pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ou pela sua Corte Especial.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro a inviabilidade do habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ADMISSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo STF, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.088 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/4/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. I – Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.805 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator